Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER registrado(a) civilmente como JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), GILBERTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 703.689.211-07 (AGRAVADO), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FAGUNDES DA COSTA - CPF: 330.654.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SFREDO - CPF: 544.965.940-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO PEREIRA LIMA - CPF: 042.519.058-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTINHO CABELEIREIRO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DO SEGUNDO PEDIDO DE REVIGORAÇÃO DA LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE A ÁREA FOI NOVAMENTE INVADIDA PELOS RÉUS – DISCUSSÃO PURAMENTE RETÓRICA ACERCA DO PODER PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – INFORMAÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL NOS RESPECTIVOS AUTOS DE CONSTATAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A ÁREA FOI INVADIDA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A conclusão pelo indeferimento do pedido de revigoramento da liminar de proteção possessória permanece infensa às críticas recursais puramente retóricas se os documentos dos autos, especialmente Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça e Auto de Verificação do Local de Delito elaborado pela Polícia Judiciária Civil daquela localidade, informam que a área foi invadida por terceiras pessoas desconhecidas, sem qualquer indicativo de que o fizeram a mando dos invasores originários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001517-45.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARSANGO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no 1838-22.2015.811.0017 – Código 45678), ajuizada pelo agravante contra GILBERTO FERNANDES DA SILVA e outros, indeferiu o segundo pedido de revigoramento da liminar de proteção possessória por ser “
inviável e totalmente incongruente
” a formulação de pedido desta natureza “
contra pessoas diversas, que não integram o processo ou não possuem qualquer vinculação com o requerido
”, anotando expressamente que o conjunto probatório dos autos indica “
a ocorrência de novo esbulho praticado por outras pessoas
”, não podendo, agora, em dezembro/2019, quando proferida a decisão agravada, ser simplesmente revigorada liminar concedida em 03/11/2015, ainda mais quando se verifica que o próprio funcionário ao autor/agravante informou, em Boletim de Ocorrência lavrado junto à PJC daquela Comarca, que “
havia no local pessoas não ligadas ao requerido nesta demanda
” e também que o Oficial de Justiça que elaborou Laudo de Constatação na área “
não encontrou pessoas na área supostamente invadida, apenas evidências de que estavam anteriormente por ali, não sabendo registrar quem seriam estas
” (cf. Id. no 34052479 - pág. 1/4).

O autor/agravante aduz que há provas documentais nos autos de que o réu Gilberto Fernandes da Silva, vulgo “
Gilbertinho Cabeleireiro
”, vendeu “
o seu grilo
” para José Fagundes da Costa, tendo o instrumento de compra e venda sido juntado por este comprador nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. no 506-78.2019.811.0017 – Código 148739), opostos por ele e também por José Duarte Costa e Carlos Alberto Sfredo em razão das decisões liminares proferidas nos autos originários do Interdito Proibitório. Afirma, neste ponto, que a oposição dos referidos embargos deixa clara “
a ligação do requerido e dos demais grileiros, reforçando a tese da possibilidade da concessão do revigoramento pleiteado nos presentes autos
”.

Assevera, por outro lado, que, após seu funcionário lavrou o Boletim de Ocorrência mencionado pela decisão agravada, investigadores da PJC do Município de Alto da Boa Vista/MT compareceram ao local para elaboração de “
Auto de Verificação do Local de Delito
”, e constataram que, no dia imediatamente posterior ao cumprimento da primeira ordem de revigoramento da liminar, a área foi novamente invadida, tendo referidos policiais encontrado novas pessoas, a saber, José Fagundes da Costa, José Nascimento dos Santos, Iracema Martins Rocha, Iraci Martins Rocha, Marcia Coelho de Matos e Dalsa Araújo Coelho.

Aponta, ainda, que houve oposição de outros Embargos de Terceiro (Proc. no 0001960-93.2019.811.0017 – Código 150890), desta vez por Eugênio Pereira Lima, que, segundo o autor/agravante, é amigo de José Fagundes da Costa, sendo notório que ambos “
andam juntos na região
” (cf. Id. no 32551990 - pág. 11).

Repetindo que “
não há dúvidas acerca da ligação entre os invasores
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o novo pedido de revigoramento da liminar de proteção possessória, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 32551990 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao 34316965 - pág. 1/2 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Ids. no 42972485 - pág. 1 a 56067492 - pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Infere-se dos autos que a liminar de interdito proibitório foi deferida em 03/11/2015 (fls. 56/61), tendo o mandado sido cumprido em 12/11/2015 (fl. 64), inexistindo qualquer pessoa na área a época. Posteriormente - 26/10/2017, fora determinado o revigoramento da liminar (fls. 92/93), sendo cumprido às fls. 102, o qual encontravam-se pessoas a mando do Sr. Neco, proprietário da Faz. Londrina.

O funcionário do requerente registrara B. O. informando a nova invasão (fls. 107/109), o qual percebe-se que havia no local pessoas não ligadas ao requerido nesta demanda, afirmando os novos invasores serem posseiros na área
.

Corroborando tal afirmação,
tem-se o auto de verificação de fls. 111, realizado pela Policia Civil, no qual afirmaram que no dia seguinte a desocupação do revigoramento da liminar, veio a informação de que novas pessoas teriam invadido a área, as quais afirmavam serem os proprietários
.

Em novo auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça, o mesmo não encontrou pessoas na área supostamente invadida, apenas evidências de que estavam anteriormente por ali, não sabendo registrar quem seriam estas
(fls. 138/149).

Assim, as visitas in loco realizadas, bem como os demais documentos constantes nos autos,
evidenciam que terceiros estão na posse da área e não pessoas ligadas ao requerido, tendo aqueles, inclusive, realizado várias benfeitorias no local, o que demonstra a ocorrência de novo esbulho praticado por outras pessoas
.

Diante disso, o pedido de revigoramento da liminar contra pessoas diversas, que não integram o processo ou não possuem qualquer vinculação com o requerido (haja vista o polo passivo constar outros), resta inviável e totalmente incongruente, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma a fim de resguardar eventuais direitos da parte autora. (...)

Dessa forma, INDEFIRO o pleito de fls. 103/105 e 130/131”
(cf. Id. no 34052479 - pág. 1/4 –
grifei
e
destaquei
)

Após constatar que o poder probatório do
“
Auto de Verificação do Local de Delito
” mencionado pelo agravado foi expressamente analisado pela r. decisão agravada, p
ercebe-se que o nó górdio da questão é a demonstração – mais bem a falta dela – de que os invasores da área são os mesmos em relação aos quais foram deferidas as anteriores liminares de proteção possessória, a primeira em 03/11/2015, e a segunda em 26/10/2017 (cf. Ids. no 36770664 - pág. 11/16 e 36770680 - pág. 18/19 dos autos eletrônicos originários).

Após o indeferimento do pedido pela MMa. Juíza exatamente em virtude da conclusão de que “
terceiros estão na posse da área e não pessoas ligadas ao requerido
”, o agravante interpôs o presente recurso com base em impugnação pura e exclusivamente retórica da fundamentação decisória, estabelecendo livremente a premissa de que
“
não há dúvidas acerca da ligação entre os invasores
”, sem
absolutamente nenhum reforço probatório inédito, reportando-se apenas aos documentos já conhecidos e analisados pela MMa. Juíza, a saber, os constantes dos autos dos dois Embargos de Terceiro em apenso, ambos, aliás, já extintos por indeferimento da petição inicial (cf. Ids. no 38195152 - pág. 1/3 e 37484046 - pág. 1/3 dos respectivos autos eletrônicos).

Sucede, porém, que a conclusão pelo indeferimento do segundo pedido de revigoramento da liminar de proteção possessória, essa inicialmente concedida há quase quatro anos, permanece infensa às críticas recursais, pois, com efeito, o “
Auto de Constatação
” elaborado pelo Oficial de Justiça Aldenor Silva Setubal em 11/10/2019, expressamente mencionado pela r. decisão agravada, mas solenemente ignorado pelas razões recursais, realmente informa que, embora não tenham sido encontradas naquela oportunidade, há claros vestígios que pessoas desconhecidas ocuparam a área e realizaram benfeitorias.

Assim, não havendo qualquer elemento de convicção no sentido de que a área foi novamente invadida pelos integrantes do polo passivo da lide possessória, mas, na verdade, apenas evidências em sentido contrário, deve ser mantida a decisão de indeferimento da providência de revigoramento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020